Tribunal: TJMT
Processo: 1000400-95.2020.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000400-95.2020.8.11.0007
APELANTE: VAMIRA PEREIRA DA SILVA
APELADO: BANCO BMG S.A
Gratuidade deferida no primeiro grau (Id.46250975).
Anote-se.
Cuiabá, 23 de junho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator